Tribunal: TJBA
Processo: 8004867-96.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004867-96.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDENI DIAS CERQUEIRA LEAL Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária proposta por Valdeni Dias Cerqueira Leal em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária com a devida conversão em benefício de natureza acidentária, além do pagamento de parcelas atrasadas desde a cessação administrativa do benefício em 28/07/2022 até o trânsito em julgado. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por inexistência de incapacidade laborativa, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando possuir incapacidade permanente em razão de acidente de percurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se a cessação administrativa do benefício pelo INSS foi indevida à luz das provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial atesta a inexistência de incapacidade laborativa, temporária ou permanente, e afasta a ocorrência de lesão ou sequela funcional decorrente de acidente de trabalho, sendo categórico ao afirmar que a parte autora não apresenta limitação física ou funcional que reduza sua capacidade para o trabalho de nutricionista. A concessão de auxílio-doença (art. 59, Lei 8.213/91) exige comprovação de incapacidade para o trabalho habitual, o que não restou evidenciado na perícia médica. A aposentadoria por invalidez (art. 42, Lei 8.213/91) pressupõe incapacidade permanente e insuscetibilidade de reabilitação, requisitos também não verificados nos autos. A negativa administrativa do INSS encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos judicialmente, inexistindo erro material ou injustiça na cessação do benefício. A sentença recorrida examina adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, apresentando motivação suficiente e alinhada às provas dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de incapacidade laborativa afasta o direito ao recebimento de auxílio-doença acidentário e de aposentadoria por invalidez. A perícia médica judicial constitui prova técnica idônea para atestar a aptidão laborativa da parte autora, quando não infirmada por outros elementos convincentes. A decisão administrativa que cessa benefício previdenciário deve ser mantida quando corroborada por perícia judicial isenta que afasta a presença dos requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004867-96.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante VALDENI DIAS CERQUEIRA LEAL e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto condutor do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça